Tribunal: TJES
Processo: 0004710-98.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004710-98.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PATRICIA PINHEIRO MACIEL e outros
COATOR: JUIZO DE VITORIA - 10ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0004710-98.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: PATRICIA PINHEIRO MACIEL, VALDIR RODRIGUES MACIEL

COATOR: JUIZO DE VITORIA - 10ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
COM EFEITOS INFRINGENTES
EM
HABEAS CORPUS
- ART. 619 DO CPP - CONTRADIÇÃO - OCORRÊNCIA –
REFORMA DA DECISÃO EMBARGADA -
EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1.
Conforme dispõe o artigo 619, do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos tribunais, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2.
No caso, há contradição no Acórdão
tendo em vista que em momento algum houve expedição de mandado de prisão por parte do juízo de instrução, este que
“na condição de juiz instrutor do processo de conhecimento, consigno que não houve nenhuma alteração fática que importasse em modificação mais gravosa com relação ao status libertatis da paciente, permanecendo inalteradas as medidas alternativas diversas da prisão, outrora determinadas por este juízo”
.
4
.
Nos moldes da jurisprudência deste E. Tribunal, é
medida de prudência confiar no
magistrado
de piso, dada sua proximidade com as partes e com os fatos narrados.
5.
Há fragilidade nas provas que em tese comprovam o descumprimento das medidas cautelares anteriormente fixadas, fato que alinhado à notícia de suposta prática de denunciação caluniosa pela suposta vítima, provocam dúvida razoável sobre a necessidade de se restringir a liberdade dos pacientes.
6.

Embargos providos para
reformar a decisão
vergastada
e revogar a prisão preventiva
decretada em desfavor
dos recorrentes.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0004710-98.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: PATRICIA PINHEIRO MACIEL, VALDIR RODRIGUES MACIEL

COATOR: JUIZO DE VITORIA - 10ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

C
onforme relatado, tratam
os autos de Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos por
PATRÍCIA PINHEIRO MACIEL E VALDIR RODRIGUES MACIEL
em face do Acórdão de
Id n° 4456613
, que denegou a presente ordem de
habeas corpus,
cassando a liminar outrora deferida pela E. Desembargadora Plantonista
Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

No petitório constante no
Id n° 4484900
, os embargantes prequestionam a matéria abordada no
decisum
guerreado.
D
e mais a mais, alertam para suposta obscuridade e contradição
no bojo da decisão.

Alegam, ainda, que não houve alteração fática nos autos de origem que autorizassem a imposição da prisão preventiva.

Diante disso, pugnam pelo conhecimento e posterior provimento dos aclaratórios, com fim de sanar a contradição e obscuridade existente, modificando o teor da decisão prolatada por esta C. Câmara Criminal.

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Ao cotejar novamente os autos, verifico que fundamentei a necessidade da prisão preventiva na decisão ora impugnada nos seguintes termos:

“
Ademais, a análise do processado me faz crer que há indícios mínimos para a restrição da liberdade dos pacientes, mormente se levado em consideração que foram denunciados por suposta prática do delito previsto no artigo 147-A, §1º, inciso II e artigo 330, todos do Código Penal Brasileiro.
A exordial acusatória foi recebida no dia 15 de setembro do passado ano pelo juízo apontado como coator. Na oportunidade, aquele julgador entendeu
, ainda, pela decretação da prisão preventiva dos réus, justificando a medida frente ao desrespeito das medidas cautelares anteriormente decretadas”.

Da análise destes apontamentos, mormente a parte destacada, tem-se a falsa constatação de que o juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória seria o juízo responsável pelo decreto da prisão preventiva, o que em momento algum ocorreu.

Há, portanto,
contradição
na fundamentação empregada, eis que o mandado de prisão expedido em desfavor dos Pacientes não é oriundo daquele juízo, mas sim do Plantão Judiciário da 1ª Região.

O próprio magistrado
a quo,
ao prestar informações processuais
(id n° 4179897)
esclareceu que em momento algum proferiu decisão restringindo a liberdade dos coactos, complementando que
“na condição de juiz instrutor do processo de conhecimento, consigno que não houve nenhuma alteração fática que importasse em modificação mais gravosa com relação ao status libertatis da paciente, permanecendo inalteradas as medidas alternativas diversas da prisão, outrora determinadas por este juízo”
.

O posicionamento empregado me parece o mais prudente a ser adotado.

A um,
pois há indícios de prática de denunciação caluniosa por parte da
Sra Itelvina

em detrimento dos
pacientes.
(id n° 4048468, fl. 03)

A dois,
pela fragilidade das provas que, em tese, atestam os descumprimentos reiterados das medidas protetivas, havendo, inclusive, relatório Policial
(id n° 4048468 fl. 01),
noticiando possível uso criminoso dos dados da
Sra. Itelvina
por parte de seu filho,
Thadeu Correa Rangel
.

A três,
pois havendo dúvidas sobre a
s circunstâncias

que permeiam o suposto fato criminoso
, como no presente caso, deve, o julgador, por força do princípio do
in dubio pro reu
, resguardar a liberdade dos pacientes.

Por fim, existindo tamanha complexidade nos fatos narrados, é medida de prudência confiar no juízo de piso, dada sua proximidade com as partes e com os fatos narrados. Segue jurisprudência deste Sodalício:

EMENTA: HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE ESTELIONATO. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 E ART. 313 DO CPP. AGENTES PRIMÁRIOS. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1.
(...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de
ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.

3.
Ordem denegada

(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017). (...) 4. Ordem conhecida e denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052039, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

A
luz do exposto e em consonância com a Douta Procuradoria de Justiça, por vislumbrar contradição na decisão guerreada,
CONHEÇO
do recurso

e
DOU-LHE

PROVIMENTO
.

Em tempo, diante dos efeitos infringentes dos declaratório
s,

determino a revogação da prisão
preventiva decretada em desfavor de
Patricia Pinheiro Maciel
e
Valdir Rodrigues Maciel
, com isso determinando o recolhimento do mandado de prisão expedido no dia 28/12/2022, caso não tenha(m) sido preso(s) por outro motivo.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)